Tribunal: TJDFT
Processo: 0711543-42.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0711543-42.2023.8.07.0014 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ALANO AIRES DA SILVA, ISABELLA LAIS AIRES SILVA AGRAVADO: ADAR DE SOUZA LIMA DECISÃO Trata-se de agravo interno apresentado pelo Recorrente Alano Aires da Silva em face da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça por ele pleiteada e determinou o recolhimento do preparo recursal, Id n. 67360359. Considerando os esclarecimentos prestados na peça de Id n. 67493183 e a retificação da profissão exercida pelo Recorrente, exerço o juízo de retratação previsto no §2o do art. 1.021 do Código de Processo Civil e concedo ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Registre-se e intimem-se. Em seguida, retornem os autos para o julgamento do Recurso Inominado. Brasília/DF, 7 de março de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator